Tribunal: TJMT
Processo: 1005543-89.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005543-89.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 88.315.379/0001-70 (EMBARGANTE), DEISE GALVAN BOESSIO - CPF: 731.246.720-20 (ADVOGADO), CLAUDIO LEITE PIMENTEL - CPF: 404.373.700-97 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VINICIUS KRUPP - CPF: 013.020.300-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO MANDAMENTAL – DIFAL – VIOLAÇÃO AO PRINCIPIO DA ANTERIORIDADE – ADI 7.070, 7068, 7066 DO STF – PENDENDE DE JULGAMENTO– VÍCIO DE OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando o acórdão recorrido estiver maculado por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, o que não é o caso dos autos. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e julgamento no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal, municipal bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, opostos por HARMAN DO BRASIL INDUSTRIA ELETRONICA E PARTICIPACOES LTDA contra o acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível para manter a cobrança ICMS DIFAL nas operações de venda de mercadorias, realizadas pela Impetrante para consumidores finais localizados no Estado de Mato Grosso, pode ser cobrado ainda no exercício financeiro de 2022, sem a necessidade de observância das anterioridades de exercício ou nonagesimal.

Sustenta o Embargante que o acórdão se apresenta obscuro, em razão de que deveria ter considerado o atual cenário atinente ao julgamento das ADIs n° 7.066, n° 7.070 e n° 7.078 pelo Supremo Tribunal Federal tem se mostrado favorável ao contribuinte.

Suscita pela análise direta e a apreciação explícita dos enunciados dispostos nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, nos arts. 142 e 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, no art. 15, § 5º, da Lei n° 12.016/09, no art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, e no art. 3º da Lei Complementar n° 190/22, a fim de viabilizar a interposição de recurso as instâncias extraordinárias.

Ao final, pugna pelo recebimento e acolhimento dos presentes Embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, esclarecendo a fundamentação do aresto com base no atual posicionamento do Supremo Tribunal Federal, bem como realizar o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais aludidos.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 164658665).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A interposição dos Embargos de Declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

In casu
, sustenta o Embargante obscuridade em relação a atual posição do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria em discussão, uma vez que o placar da votação das ADIs n° 7.066, n° 7.070 e n° 7.078 revela-se favorável à tese defendida pelos contribuintes.

Entretanto, no que tange a cobrança do Imposto a partir da edição da Lei Complementar nº 190/2022, restou consignada a sua legitimidade, não havendo qualquer vício a ser sanado, conforme se extrai dos seguinte trecho:

(...)

o Min. Dias Toffoli, no voto condutor do Tema 1.093, cita expressamente o Tema 1094, para concluir que “aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE nº 917.950/SP-AgR e no RE nº 1.221.330/SP, Tema nº 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto”.

Como se vê, é válida a Lei Estadual editada posteriormente à Emenda Constitucional nº87/2015, porém antes da vigência da Lei Complementar 190/2022, conforme entendimento jurisprudencial firmado no E. STF.

Nesse contexto fático-processual, entendo que não resta configurada qualquer violação a direito líquido e certo da Impetrante, na cobrança do ICMS-DIFAL a partir da edição da Lei Complementar 190/2022.( id. 153787676)

Afirma que não foi abordada em relação ao posicionamento do STF favorável ao contribuinte manifestado nas ADI nº 7.066, 7.070 e 7.078

Neste tocante, deve-se considerar, que a resolução da questão perante o STF ainda encontra-se pendente de julgamento nas ADI ́s nº 7.066, 7.070 e 7.078 que tramitam naquela Corte, cujas liminares que pleiteavam a suspensão da cobrança foram indeferidas, sob fundamento de que não teria ocorrido agravamento da situação do contribuinte a exigir a incidência da garantia constitucional prevista no referido artigo 150, III, b da Constituição Federal, vez que a nova norma não surpreende o contribuinte em razão de que modificou apenas a destinação do produto de arrecadação de modo que a eficácia pode ocorrer no mesmo exercício.

Nota-se que diferentemente do alegado pelo Embargante, a decisão recorrida, enfrentou todas as teses desenvolvidas no Recurso, sendo, o acórdão, redigido de forma clara e coesa.

Por fim, com relação ao prequestionamento individualizado dos dispositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostra-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)
(REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
(...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide.
(ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei)

Com essas considerações,
rejeito os aclaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023